Tribunal: STF
Processo: RHC 60804
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-25
Data de publicação: 1983-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENSAO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
SE O FATO DESCRITO NA DENUNCIA E CRIME EM TESE, E SE ESSA DESCRIÇÃO
NÃO ABERRA DOS ELEMENTOS APURADOS NO INQUERITO POLICIAL A PONTO DE
CONFIGURAR-SE ABUSO DE PODER DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO HÁ COMO
TRANCAR-SE A AÇÃO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.